Tribunal: STF
Processo: ARE 1301407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONCURSO PÚBLICO. Embu das Artes. Estrangeira. Pendência de processo de naturalização. Direito à posse. Art. 12, II, "b", CF. Art. 113, Estatuto 'do Estrangeiro. — Cargo público. Posse. Nacionalidade. A Lei Complementar Municipal n° 137/10 (Estatuto do Funcionário Público de Embu das Artes) dispõe, no art. 4° que são requisitos mínimos para investidura em cargo público municipal ser brasileiro nato ou naturalizado (inc. I). O Supremo Tribunal Federal entende que a Portaria do Ministério da Justiça que concede naturalização nos casos do art. 12 II "b" da Constituição Federal tem efeitos declaratórios, que retroagem à data do requerimento, de forma que autorizada a posse de cargo público na pendência do processo de naturalização, desde que comprovados os requisitos constitucionais. Não é o caso dos autos; a impetrante requereu a naturalização com base no art. 112 da LF n° 6.815/80 que no art. 121 estabelece que o cumprimento dos requisitos não assegura a naturalização e no art. 122 prevê que a naturalização produz efeitos a partir da publicação da portaria concessiva. Não havia direito, quando mais líquido e certo, nem à naturalização nem à posse por ocasião do requerimento administrativo ou da aprovação em concurso. No entanto, a impetrante teve posse por decisão judicial e posteriormente foi publicada a Portaria que concedeu a naturalização, não havendo razão para regredir à situação anterior. — Segurança concedida. Recurso do município e reexame desprovido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso I; 12, inciso II, alínea a da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente